Tribunal: TJMT
Processo: 0008704-80.2018.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008704-80.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requisição de Bem Particular]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SERGIO EDUARDO SILVERIO - CPF: 035.334.278-54 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (APELADO), ZOZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA - CPF: 353.108.551-49 (APELADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA (APELADO), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), JOAO BARBOSA SILVA - CPF: 240.468.681-04 (APELADO), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), KEILA CHRISTINA ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 824.885.331-49 (APELADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), CLEZIA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 594.922.951-72 (APELADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS AGENTES PÚBLICOS -

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE MUNICIPAL (TEMA 940 DO STF) – SUPOSTA PERMUTA DE ÁREA PARTIGULAR COM PÚBLICA - COMPROVADA

DOAÇÃO DE IMÓVEL PARA MUNICIPALIDADE SEM CONDIÇÃO OU TERMO – INCABÍVEL REVERSÃO OU INDENIZAÇÃO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO –
PAGAMENTO DE IPTU - INCABÍVEL RESTITUIÇÃO (ART. 34 DO CTN) – EDIFICAÇÃO NA ÁREA PÚBLICA POR PARTICULAR – OCUPAÇÃO IRREGULAR NÃO GERA DIREITO À INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – NÃO COMPROVADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não é cabível reversão ou indenização quando a doação se dá sem condição ou encargo.

2.

O possuidor a qualquer título de imóvel é contribuinte do IPTU (art. 34 do CTN). Logo, se não caracterizada uma das hipóteses do art. 165 do CTN, não cabe restituição.

3.

Inexiste dano moral se a Administração Pública toma todas as providências no limite da sua competência.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

M.M.
Dr. Carlos Augusto Ferrari,
na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos proposta por
SÉRGIO EDUARDO SILVERIO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
,
WANDERLEY FARIAS DOS SANTOS
, ex-Prefeito do município de Barra do Garças,
ZOZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA
, ex-Prefeito do município de Barra do Garças,
EMERSON COELHO SOUZA
, ex-Procurador Geral do município de Barra do Garças,
JOFIO BARBOSA SILVA
,
KEILA CHRISTINA ARAÚJO DE CARVALHO
e
CLEZIA CAMPOS DOS SANTOS,
que julgou improcedente os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o autor em pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da causa, a ser dividido entre os requeridos (ID 50360244).

Busca a reforma da sentença sob o argumento de que acordou permuta e não doação de imóvel com o município de Barra do Garças, representado pelos apelados.

Narra que ofertou área três vezes maior daquela de propriedade da municipalidade para ser permutada, com a finalidade de construir empresa para produção de farinha.

Relata que transferiu o seu imóvel para municipalidade, que fora repassado ao Estado de Mato Grosso para construção da cadeia pública municipal por meio de lei municipal. Todavia, em contrapartida, os apelados, no exercício das respectivas funções públicas, não regularizaram a transferência da área pública a ser permutada para sua propriedade.

Sustenta que há 9 (nove) anos está na posse do imóvel público aguardando a regularização, inclusive recolhe IPTU. Entretanto, somente no ano de 2016 a Administração Pública Municipal enviou projeto de lei para tal finalidade, cuja deliberação da Câmara Municipal foi pela rejeição, o que lhe causou graves prejuízos de ordem econômica e moral.

Por isso, requer a titulação do imóvel público ou a devolução/indenização daquele que lhe pertence; restituição dos IPTU pagos ou indenização por danos materiais – benfeitorias realizadas na área pública - e morais – devido ao intenso sofrimento que sofreu desde a promessa de permuta de imóveis (ID 70560359/70560365).

Os apelados contrarrazoaram arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva
ad causam
dos servidores públicos recorridos. No mérito, rechaçam as alegações aventadas (ID 70560375, 70560380 e 70560388).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 72210990).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Egrégia Câmara:

A alegada ilegitimidade passiva
ad causam
dos agentes públicos, por agirem no exercício das respectivas funções públicas, prospera.

O apelante sustenta ter sofrido prejuízos com a inércia dos apelados, na condição de servidores públicos, em regularizarem permuta já acordada entre imóvel de sua propriedade, situado no município de Barra do Garças, com área pública localizada no distrito industrial da mesma cidade, onde instalou fábrica de farinha.

De fato, o ato ilícito que se busca indenização por conta do prejuízo financeiro causado resulta de ato praticado pelos agentes públicos.

Contudo, sobre a responsabilidade civil do Estado, o Supremo Tribunal Federal no Tema 940 de repercussão geral no RE 1027633 , fixou a tese de que:

"A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Nessa linha, a ação indenizatória somente pode ser movida contra o ente público, neste caso é o município de Barra do Garças.

Nessa linha, cita-se precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais, morais e estéticos – Ação fundada em responsabilidade civil do Estado em que figuram no polo passivo, concomitantemente, a Santa Casa de Misericórdia, o Município de São João da Boa Vista e suposto agente público causador do dano – Inteligência do art. 37, §6º, da CF, que garante o direito de regresso do Estado, apurado o elemento subjetivo, contra os agentes causadores do dano – Teoria da Dupla Garantia – Ação que deve ser ajuizada tão somente contra a pessoa jurídica de Direito Público – Ilegitimidade passiva relação ao agente público - Entendimento consolidado pelo STF no Tema 940 de Repercussão Geral – Erro médico consubstanciado em procedimento cirúrgico inadequado na perna direita do autor, após sofrer um acidente de moto – Conduta culposa verificada – Elementos de prova coligidos aos autos que permitem concluir que não foram tomadas as devidas cautelas no tratamento do autor – Valor indenizatório que se afigura adequado às circunstâncias fáticas – Sentença de procedência parcial mantida em relação à Santa Casa de Misericórdia ao Município. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e §3º, do CPC, com relação ao corréu Miguel Augusto Nogueira Mollo. Recurso dos corréus Santa Casa de Misericórdia e Município desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1000252-72.2016.8.26.0568; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2021; Data de Registro: 04/05/2021)

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – USUÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE SE ACIDENTOU NO INTERIOR DE ÔNIBUS DA PREFEITURA – Pretensão da autora à condenação dos réus ao pagamento de danos morais – Extinção da ação, sem julgamento de mérito, em face do corréu Cícero por ilegitimidade passiva – Julgamento do RE nº 1.027.633-SP (Tema nº 940) pelo E. STF, com repercussão geral reconhecida, que determinou que a 'a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, sendo parte ilegítima para a ação, o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa' – Manutenção da condenação do Município de Guarulhos com redução da verba indenizatória fixada a título de danos morais, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantida a determinação de sucumbência recíproca – Sentença parcialmente reformada, para que os danos morais sejam fixados em cinco mil reais, com determinação da extinção do processo sem julgamento de mérito em face do corréu Cícero – Recurso do Município parcialmente provido para tanto e prejudicado o da autora. (TJSP; Apelação Cível 1036443-13.2018.8.26.0224; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 24/11/2020)

Portanto, é caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva de Wanderley Farias dos Santos, Zozimo Wellington Chaparral Ferreira, Emerson Coelho Souza, Jofio Barbosa Silva, Keila Christina Araújo de Carvalho e Clezia Campos dos Santos para atuarem no polo passivo desta demanda.

Logo, em consonância com a sentença recorrida,
ACOLHO

a preliminar de ilegitimidade passiva dos agentes públicos Wanderley Farias dos Santos, Zozimo Wellington Chaparral Ferreira, Emerson Coelho Souza, Jofio Barbosa Silva, Keila Christina Araújo de Carvalho e Clezia Campos dos Santos.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos proposta por
SÉRGIO EDUARDO SILVERIO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
,
WANDERLEY FARIAS DOS SANTOS
ex-Prefeito do município de Barra do Garças,
ZOZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA
, ex-Prefeito do município de Barra do Garças,
EMERSON COELHO SOUZA
, ex-Procurador Geral do município de Barra do Garças,
JOFIO BARBOSA SILVA
,
KEILA CHRISTINA ARAÚJO DE CARVALHO
e
CLEZIA CAMPOS DOS SANTOS
, que julgou improcedente os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o autor em pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da causa (ID 50360244).

O recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que permutou área de sua propriedade com uma pertencente ao município de Barra do Garças,

sem que houvesse regularização da transação por parte da municipalidade, situação que lhe resultou prejuízos, ainda mais porque adimpliu sua parte no acordo (ID 70560359/70560365).

A controvérsia da pretensão recursal cinge-se em saber se o apelante tem direito ou não à regularização de permuta efetivada entre área de sua propriedade e uma pertencente ao município de Barra do Garças, ora apelado, ou a eventual indenização, ante a inércia do ente municipal em regularizar a citada transação.

Consta que o autor propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
pelo fato do município de Barra do Garças não regularizar permuta acordada,
no ano de 2005
, entre uma área rural de sua propriedade e outra pertencente à municipalidade no distrito industrial, cuja finalidade era instalação de uma empresa de produção de farinha
(ID 70132469).

A área particular trata-se de desmembramento da Fazenda Pousada das Garças, com medida de 29.46,95 ha, de um total de 300,17,61 ha, situada no município de Barra do Garças, enquanto a área pública está localizada no Lote n° 01, O2, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 da Quadra n°. Dep10, Distrito Industrial, Barra do Garças, com área total dos terrenos de 54.340,04m, avaliados em R$ 277.270,22 (Duzentos setenta e sete mil, duzentos setenta reais e vinte e dois centavos) (ID 70560279, p.1).

O conjunto probatório revela que o Poder Legislativo Municipal aprovou lei que recebe em doação a referida área particular, de propriedade do apelante (
Lei nº 2709/2005
), inclusive no próprio ato normativo repassa-a ao Estado de Mato Grosso, a quem incumbiria a construção da cadeia pública municipal (ID 70560279, p.3).

Demonstra que o apelante,
no ano de 2007
, registrou a empresa de farinha na Receita Federal, declinando como endereço aquele onde se situa a área pública que supostamente seria permutada com a municipalidade (ID 70560275), bem como recolheu os respectivos
IPTU nos anos de 2014 e 2015
(ID 70560251), mesmo com a área ainda em nome da municipalidade.

Denota-se, ainda, foi tentada a regularização do uso do citado imóvel municipal pelo apelante
no ano de 2016
, por meio do projeto de Lei nº 010/2016, que dispôs sobre a permissão de uso de bens imóveis municipais pela empresa S. E. Silvério – MB (ID 70560279).

Contudo, por maioria de votos, a Câmara Municipal de Barra do Garças, rejeitou o referido projeto, com base no parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
in verbis
:

“Considerando que as doações de lotes estão sub judice, com propositura de ações anulatórias pelo MP, com liminar deferida pelo Egrégio TJMT;

Considerando a injustificada doação à empresa que inclusive é proprietária de imóvel neste município;

Considerando que o projeto de lei n º 2709/2005 não menciona qualquer ônus ao município em troca da área retratada no art. 1º do mencionado projeto;

Considerando a incompatibilidade entre a informação de fls. 02 e o laudo de avaliação de fls. 55, no tocante a área edificada;

Somos pela ilegalidade do projeto. (ID 70567955)”

Pois bem. Em que pese expediente do Secretário de Indústria e Comércio de Barra do Garças, bem como a justificativa do mencionado projeto de lei municipal rejeitado,
datados do ano de 2016
, sinalizarem que houve permuta de áreas entre o apelante e o apelado com relação aos imóveis declinados na inicial desta ação (ID 70580283), não há amparo jurídico para tal tese.

A área de propriedade do apelante
, a qual insiste ter dado em permuta à municipalidade,
foi objeto de doação à municipalidade, por meio da Lei Municipal nº 2709/2005, sem qualquer condição ou termo
, inclusive com transferência da propriedade por meio do título translativo definitivo no Serviço Notarial de Registro de Imóveis do município de Barra do Garças (ID 70560279).

Veja que no mencionado ato normativo que autoriza o recebimento da área particular pela municipalidade, como doação, não consta condição, encargo ou termo.

Se não bastasse isso, não localizei documento daquela época
(2005)
que demonstrasse a intenção de permuta entre os mencionados imóveis, embora o apelante sustente o contrário.

Sabe-se que a doação consiste na transferência voluntária de bens sem contraprestação. Trata-se de ato de mera liberalidade e implica em dar coisa certa com conteúdo patrimonial.

Ora, se eventualmente o apelante não pretendia doar a área de sua propriedade à municipalidade, olvidou se cercar dos cuidados necessários e imprescindíveis, até porque o instituto da permuta, regido pela Lei nº 8.666/93, tem requisitos próprios a ser atendidos para sua efetivação.

Diante desse quadro, incabível a reversão ou eventual indenização da área repassada pelo apelante ao apelado, porquanto a doação se deu sem qualquer condição, termo ou encargo.

O fato de o apelante ter quitado os IPTU durante o tempo em que esteve irregularmente na área pública, de igual forma, não se mostra passível de indenização, em consonância do que dispõe os artigos 24 e 165 do CTN:

“(...) Art. 34.

Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel
, o titular do seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título
.

(...)

Art. 165.
O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. (...)” (grifo nosso)

Se a ocupação do bem público ocorre desde 2007, sem autorização legal, conforme sustenta o apelante, não há razões para restituição do IPTU, na medida que a legislação tributária abarca o possuidor a qualquer título de imóvel como contribuinte dessa natureza de imposto.

Melhor sorte não teve a alegação de que as benfeitorias na área pública, ocupada indevidamente, gera indenização.

A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.

Eventuais edificações são passíveis de demolição sem qualquer indenização, porque a mera detenção não atrai a proteção conferida à posse.

A propósito, veja o que dispõe o Verbete 619 do STJ: “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

“A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público. (...) 5. A mera detenção não atrai a proteção conferida à posse. As edificações são passíveis de demolição sem qualquer indenização.” (TJ/DF, Acórdão 1237252 - 820138070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 20/3/2020).

Se não fosse por isso, há divergência quanto a existência de edificação na área pública, já que o apelante insiste que no local tem construção com metragem de 400,00 m2 (ID 70260283). A planilha de IPTU referente ao ano de 2014, no campo área edificada, e o laudo de avaliação do imóvel registram 0,00 m2 de edificação no local (ID

70560266 e 70567955). Enquanto, os respectivos boletos de IPTU 2014/2015 apontam como área construída no imóvel ocupado irregularmente a medida de 420,00 m2 (ID 70560251).

Veja que essa incompatibilidade de informações restou inclusive consignada no parecer da Comissão e Constituição de Justiça como um dos motivos para rejeição do uso do bem público pelo apelante (ID 70567955).

No que tange à indenização de danos morais, não há elementos de prova que evidenciem conduta ilícita ou abusiva praticada pelo apelado capaz de causar ofensa ou violação de bens de ordem moral ao apelante.

Ao revés, o apelado buscou regularizar o uso indevido do bem público pelo apelante, nos limites das funções constitucionais que lhe são inerentes, mas foi obstado pelo Poder Legislativo Municipal, de forma fundamentada, com a rejeição do projeto de lei que almejava atender tal finalidade.

De sorte que a conduta da Administração Pública Municipal, ora apelada, não gera dano indenizável.

Sendo assim
, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida nos seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021